Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NATUREZA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO DE "INTERNET BANDA LARGA". NATUREZA ESSENCIAL. CONTINUIDADE. INTERRUPÇÃO POR "MIGRAÇÃO" TECNOLÓGICA. INADMISSIBLIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MARCO CIVIL DA INTERNET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROPRIEDADE DA VIA ACIONÁRIA PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar: a) preliminarmente, se a associação apelada tem legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação civil pública; e, quanto ao mais: b) se deve ser permitida a interrupção do serviço de telecomunicação (internet banda larga) fornecido pela demandada aos associados da autora.
2. As associações contam com legitimidade ad causam para o ajuizamento de civil pública desde que atendidos os requisitos previstos no art. 5o, inc. V, da Lei no 7.347/1985, incluindo a pertinência temática entre seus objetivos institucionais e a defesa dos interesses tutelados.
3. A prestação de serviço de internet banda larga, por sua natureza essencial, submete-se aos princípios da regularidade, adequação e continuidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 8.987/1995 e do Marco Civil da Internet.
4. A interrupção do serviço não pode ocorrer por razões de mercado ou ajustes tecnológicos, salvo por inadimplemento por parte dos utentes do serviço, nos moldes do art. 7o, inc. IV, da Lei no 12.965/2014.5. Nos estritos termos do art. 1o, inc. IV, da Lei no 7.347/1985 e do art. 129, inc. III, da Constituição Federal, a Ação Civil Pública é o instrumento jurisdicional utilizável com o intuito de evitar danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direito de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, ou outros interesses difusos ou coletivos relevantes, bem como para promover a responsabilização daqueles que tenham causado lesão a esses bens, direitos e interesses. 5.1. O art. 81, inc. II, da Lei no 8.078/1990 tratou de conceituar interesses coletivos, por outro lado, são aqueles "transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base". 5.2. A aludida norma, portanto, não abrange os interesses individuais homogêneos do consumidor, defendidos na presente hipótese, que são divisíveis e podem ser defendidos individual ou coletivamente por meio de outras vias acionárias. 5.3. A despeito dessa peculiaridade, não há nos autos notícia de qualquer prejuízo decorrente da escolha inadequada dessa via jurisdicional, motivo pelo qual não há nulidades dela decorrentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.